Tribunal: TJSP
Processo: 1011268-35.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NAS TAXAS DE 3,20% AO MÊS E DE 45,93% AO ANO, UMA VEZ QUE NÃO SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NAS TAXAS DE 3,20% AO MÊS E DE 45,93% AO ANO, UMA VEZ QUE NÃO SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA, VEZ QUE A SENTENÇA, NESTA PARTE, FOI FAVORÁVEL À APELANTE.

PEDIDO DE DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. AUTORA QUE ADMITE TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO, BENEFICIANDO-SE DO CRÉDITO PERCEBIDO COM VISTAS À SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES.

RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.